Tribunal: TJDFT
Processo: 0733080-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733080-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W BRASIL SERVICOS EIRELI, NORTE ENERGIA S/A APELADO: NORTE ENERGIA S/A, W BRASIL SERVICOS EIRELI Despacho 1. Apelação cível interposta por W Brasil Serviços EIRELI (embargante/executada) e recurso adesivo interposto por Norte Engenharia S/A (embargada/exequente) contra a sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou procedentes os embargos à execução (ID no 19953340). 2. Diante da sucumbência, a embargada/exequente foi condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§2o e 6o). 3. O recurso adesivo busca modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem exclusivamente aos patronos da embargante/executada, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome dos próprios advogados. 5. Diante disso, intimem-se os advogados da apelante, Norte Engenharia S/A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizarem o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO